Tribunal: TJES
Processo: 5001349-82.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-82.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO PAULO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001349-82.2022.8.08.0001

APELANTE:
SEBASTIÃO PAULO FERREIRA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA EM DOCUMENTO IMPRÓPRIO À LIDE. PETIÇÃO DE DESISTÊNCIA SUBSCRITA POR ADVOGADA SEM PODERES E REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em pedido de desistência. O documento utilizado como base para a decisão foi protocolado por advogada sem poderes nos autos e dizia respeito a processo de outra comarca, evidenciando total impertinência com a presente demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de desistência manifestamente impertinente ao feito, subscrita por advogada sem mandato e relativa a processo distinto, configura vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de desistência não possui validade quando subscrito por advogado que não detém procuração nos autos.

É inviável a homologação de documento que não guarda relação com o processo em exame, sobretudo quando se refere a feito diverso, tramitando em outra comarca.

A homologação de desistência inválida constitui error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença e o retorno do processo à sua regular tramitação para apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de desistência subscrita por advogado sem poderes e relativa a processo diverso caracteriza
error in procedendo
e impõe a nulidade da sentença.

É nula a decisão que extingue o processo com base em documento manifestamente impertinente à lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AC nº 0341590-97.2010.8.09.0100, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 09.03.2020, 5ª Câmara Cível, DJ 09.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001349-82.2022.8.08.0001

APELANTE:
SEBASTIÃO PAULO FERREIRA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

A Apelação se insurge contra a sentença de extinção, fundamentada em vício formal. Da análise do processo, depreende-se que, de fato, a sentença incorreu em
error in procedendo
, por ter se baseado em documento não pertinente à lide.

A petição de desistência em questão, protocolada sob o ID 15323359, padece de
dupla inconsistência
.

Uma, a
ausência de representação processua
l. O aludido petitório foi subscrito por advogada (Aline Cristina Rezende Muniz) que não detinha mandato para atuar na presente lide, porquanto a procuração constante nos autos (ID 15323069) outorgava poderes a outros causídicos (Tallison Luiz de Souza e Eduardo Wallace Barbosa de Oliveira).

Duas, a
inadequação documental
. o documento de desistência referia-se a processo e comarca diversos (nº 5000701-34.2024.8.08.0001, em trâmite na Comarca de Vila Velha/ES), evidenciando a sua completa impertinência com o feito em exame.

Tais discrepância indicam, portanto, que a desistência foi protocolada equivocadamente neste processo.

Resta, portanto, configurado o vício de procedimento que nulifica a decisão, porquanto a homologação de um ato manifestamente equivocado compromete a regularidade do processo.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA . 1.
Quando o comando judicial distancia-se
do mandamento processual vigente, assim como
da situação fática e jurídica evidenciada nos autos
(error in judicando e error in procedendo),
eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação
de ofício. 2. Ocorrendo evidente error in procedendo, a decisão deve ser cassada de ofício, prejudicando a análise do recurso interposto. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJGO, AC 0341590-97.2010.8.09.0100, Relator.: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020).
Sem grifos o original
.

Logo, impõe-se a cassação da sentença para que o processo retorne ao seu trâmite regular e o mérito da ação seja apreciado oportunamente.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
anular a sentença, por
error in procedendo
,
a fim de que o mérito da controvérsia seja devidamente apreciado. Descabe, neste momento processual, a majoração de honorários recursais, porquanto o provimento do recurso impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.